Tribunal: TJSP
Processo: 0007108-19.2003.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Acórdão em desconformidade com o entendimento em questão.
Readequação do julgado, com determinação de devolução dos autos à D. Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com as homenagens de estilo.